Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO DE MODO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS SOMENTE PELA PARTE ADVERSA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 1.1. A interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a ora apelante com a interrupção do prazo para a impugnação à sentença, a respeito da qual a recorrente somente se manifestou de modo extemporâneo. 1.2. Assim, a tempestividade da presente apelação deve ser verificada a partir da data da intimação da sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente, e não da publicação da decisão interlocutória posterior que negou provimento aos embargos de declaração manejados somente pela parte adversa. Com efeito, o recurso não pode ser conhecido.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a capacidade postulatória da ora apelada para o ajuizamento da ação; b) o decurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão; e c) se a obrigação consistente no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade foi assumida, pela ora recorrente, por meio da celebração de negócio jurídico informal.
3. Em relação ao transcurso do prazo da prescrição que regulará a pretensão ora exercida pela associação ora apelada, o caso é de responsabilidade negocial, o que atrai a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos disposto no art. 205 do Código Civil.
4. No que concerne à ausência de capacidade postulatória da ora recorrida, por não apresentar autorização expressa de seus membros, igualmente não assiste razão à apelante. 4.1. Convém destacar a regra prevista no estatuto social ora em análise, que autoriza o presidente a representar a associação em ações judiciais.
5. Diante dos elementos de prova juntados aos autos é possível verificar que houve a celebração de negócio jurídico para a prestação de serviço relativo ao ajuizamento de ação.
6. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 6.1. No caso em exame não houve comprovação da alegada ilicitude, no que se refere à elaboração do documento que atesta recebimento de valores pela associação demandada.
7. Recurso interposto pela autora não conhecido. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.